Tribunal: TJSP
Processo: 1045197-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Cobrança enviada pela apelante mesmo após o cancelamento do serviço – Aplicação da teoria do risco profissional – Ordem para suspensão das cobranças, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 – Cabimento – Teto que comporta redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios não devem incidir

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Cobrança enviada pela apelante mesmo após o cancelamento do serviço – Aplicação da teoria do risco profissional – Ordem para suspensão das cobranças, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00 – Cabimento – Teto que comporta redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios não devem incidir sobre o valor das astreintes - Recurso provido.*